Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO FUNDADO NOS MESMOS FATOS DA INICIAL – AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSES DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL – VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. O art. 31 da Lei 9.099/95 permite que o réu em contestação formule pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.
3. No caso dos autos a autora afirma ter vendido ao réu, em 2014, veículo automotor, sem que este tenha efetuado a transferência da titularidade do bem, o que fez com que as infrações de trânsito posteriores ao negócio bem como taxas de licenciamento de veículo permanecessem em seu nome, causando-lhe prejuízos. Por este motivo, ajuizou esta ação em que pugnou pela transferência da propriedade do veículo, bem como das infrações de trânsito e da pontuação correlata e das taxas de licenciamento, todas posteriores ao negócio.
4. Em sua contestação, o réu alega que o objeto do negócio é extremamente antigo (1986) e que desconhece o paradeiro do veículo, posto que já o revendeu a terceiro há cerca de 8 anos atrás. Afirma, ainda, que a mera transferência da titularidade não resolverá o impasse que ora se apresenta e que, por conseguinte, o justo seria a determinação de baixa ou bloqueio administrativo junto ao DETRAN/DF, o que requer, a título de pedido contraposto.
5. A sentença julgou improcedente o pedido contraposto por considerar que o réu deu causa à situação narrada na exordial ao não realizar a transferência do veículo quando adquiriu da autora e, ao vendê-lo para terceiro, sem a respectiva transferência e sem a devida comunicação de venda. Pretende o recorrente a reforma da sentença para que se determine ao DETRAN competente o bloqueio administrativo ou procedimento equivalente do bem objeto dos autos.
6. A rigor, verifica-se que as questões suscitadas pelo réu ampliam o objeto da presente ação e não se baseiam nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia posta pela autora. Assim, sua pretensão não poderia ser admitida como pedido contraposto, pois o objeto da lide era a transferência da titularidade do bem, bem como das multas e pontuações respectivas, bem como das taxas de licenciamento, apenas.
7. De qualquer sorte, a medida requerida pelo recorrido atinge direitos de terceiro não integrante da relação processual, situação vedada pelo ordenamento jurídico, o que leva a sua improcedência, como assentado pela magistrada de origem. Nesse trilhar, incumbe ao interessado formular diretamente junto ao órgão executivo de trânsito as medidas que julgar cabíveis para o alcance do resultado ora pretendido.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.